Tribunal: TJSP
Processo: 0001962-18.2008.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Inconformismo. Desacolhimento. Reconvenção ofertada pelos ora recorrentes no bojo de processo anterior, já decidido com trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do pleito formulado na ação precedente que se irradia. Imprescritibilidade do direito de adjudicação compulsória que não

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Inconformismo. Desacolhimento. Reconvenção ofertada pelos ora recorrentes no bojo de processo anterior, já decidido com trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do pleito formulado na ação precedente que se irradia. Imprescritibilidade do direito de adjudicação compulsória que não prevalece sobre a coisa julgada formada anteriormente. Incabível o reexame da matéria já definitivamente julgada. Extinção mantida. Recurso desprovido.